Tribunal: TJBA
Processo: 0301813-07.2012.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301813-07.2012.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI, TADEU CERBARO registrado(a) civilmente como TADEU CERBARO

APELADO: CAMPELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. e outros (5)

Advogado(s)
:
CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APÓS INTERPOSIÇÃO DO APELO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em Ação Monitória extinta sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir decorrente de cessão de crédito realizada no curso da lide. O Embargante sustenta omissão do acórdão quanto à ausência de intimação para complementar as razões recursais após acolhimento de Embargos de Declaração na origem com efeitos infringentes, que majoraram os honorários advocatícios de 1% para 10% sobre o valor da causa, requerendo o reconhecimento da nulidade do julgamento por violação ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.

I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada nulidade decorrente da ausência de intimação para complementação das razões de apelação após modificação substancial da sentença; (ii) estabelecer se a ausência de nova intimação, nos termos do art. 1.024, § 4º, do CPC, gera nulidade processual diante da alegada ampliação do gravame sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo à parte, conforme o princípio “não há nulidade sem prejuízo”, positivado no art. 282, § 1º, do CPC.

5. O Embargante exerceu plenamente o contraditório e o direito de defesa em relação à majoração dos honorários advocatícios ao opor Embargos de Declaração na origem (ID 99678393) e apresentar memoriais nesta instância (ID 101346682) debatendo a proporcionalidade da verba sucumbencial.

6. A ausência de intimação específica para complementação das razões recursais não comprometeu a devolução da matéria ao Tribunal nem ocasionou cerceamento de defesa.

7. A majoração dos honorários advocatícios de 1% para 10% decorreu da observância ao piso legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC, corrigindo percentual anteriormente fixado em desacordo com a legislação processual.

8. A manutenção da condenação e a majoração recursal para 12% observaram o art. 85, § 11, do CPC e a orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076, que veda a fixação equitativa de honorários fora das hipóteses legais.

9. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente os fundamentos relativos ao princípio da causalidade e à responsabilidade do Embargante pela extinção do processo sem resolução do mérito.

10. A simples interposição de Embargos de Declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 282, § 1º, 1.022, 1.024, § 4º, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; TJ-BA, Apelação nº 0503719-94.2016.8.05.0150, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, publ. 14.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0301813-07.2012.8.05.0146, em que figuram como embargante BANCO BRADESCO SA e embargados CAMPELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. e IOUTROS.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-200